Tribunal: CARF
Processo: 13891.000349/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13891.000349/2008-61
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.067 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
ANGELA STEFANI SILVEIRA ARRUDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.
TAXA SELIC . PREVISÃO LEGAL
A aplicação da taxa Selic no cálculo dos juros incidentes sobre o imposto
lançado é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foram apuradas as seguinte infrações, por não atendimento à intimação fiscal:
- deduções indevidas de despesas médicas, no valor total de R$ 22.484,37;
- deduções indevidas de despesas com instrução, no valor total de R$ 2.198,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13891.000349/2008-61
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13891.000349/2008-61

- dedução indevida de dependente, no valor de R$ 1.404,00.
Cientificada, a contribuinte entregou impugnação, onde alegou que não conseguiu
obter comprovantes de algumas despesas médicas, pois o escritório que era responsável por eles
fechou. Anexou comprovantes para apenas parte das despesas médicas glosadas. Não impugnou
as glosas de deduções de despesas com instrução e dependentes. Requereu a isenção da multa
aplicada.
Após análise, a DRJ em São Paulo/SP deu provimento parcial à impugnação. Do
voto do acórdão no 17-43.110 da 10a Turma da DRJ/SP2 (fl. 34 e segs.):
“(...)
Inicialmente cumpre observar que a contribuinte não impugnou as glosas de
dedução de dependente e despesa com instrução, o que implica renúncia ao
contencioso administrativo fiscal e a consolidação administrativa do crédito tributário
correspondente.
(...)
a) fls. 08 - “Prefeitura Municipal de Porto Ferreira - Plano de Saúde”, com a
seguinte anotação, à mão: “Balbina Clínicas - CNPJ 55.189.930/0001-27”. No referido
documento há discriminação de três valores distintos, a saber:
código 416 Plano Cob. Compl. IM/Hosp. Std - R$ 311,76
código 433 Plano de Saúde IM-Dep. - R$ 767,76
código 434 Plano de Saúde IM-Agregado. - R$ 913,92
A contribuinte declarou o pagamento de R$ 1.975,33 a Hospital Dona Balbina
Clínicas, CNPJ 55.189.930/0001-27 (fls. 14); o documento que trouxe aos autos,
relativo a plano de saúde, indica a existência de dependente(s) e agregado(s), sendo
seu valor total R$ 1.993,44.
Da DIRPF apresentada pela contribuinte constou, como dependente, a menor
Mariana Arruda Giacon (fls. 14), cuja dedução foi glosada em razão da não
comprovação da relação de dependência para fins de imposto de renda, e sobre a qual
a impugnante silenciou. De acordo com a legislação acima transcrita, o direito à
dedução de despesas médicas alcança aquelas efetuadas em benefício do contribuinte e
seus dependentes para fins de imposto de renda. Considerando a inexistência de
dependentes, bem como o fato de que os autos não permitem identificar qual o valor
efetivamente relativo à própria impugnante, mantenho a glosa em sua totalidade.
b) fls. 09 - Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte Ano-calendário 2005, emitido por Ministério da Saúde, CNPJ
00.394.544/0198-70, do qual consta o pagamento de Despesas Médico-hospitalares no
total de R$ 1.094,04, que a impugnante declarou como tendo pago ao Ministério da
Saúde. Considerando que tal documento é hábil a comprovar a despesa, restabeleço a
respectiva dedução.
c) fls. 10 e 11 - recibos emitidos pela Central de Doações do Hospital Dona
Balbina, CNPJ 55.189.930/0001-27, totalizando R$40,00. Tal despesa não se
enquadra no rol daquelas despesas médicas cuja dedutibilidade é prevista pela
legislação, pois não se refere a tratamento de saúde, exames complementares ou
internação hospitalar.
Igualmente não se caracteriza como despesa de incentivo, disciplinada pela Lei
n° 9.250/95, em seu art. 12, bem como pela Instrução Normativa SRF n° 258/2002.
Tais dispositivos legais determinam que, do imposto apurado, poderá ser deduzido o
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13891.000349/2008-61

valor de contribuição efetuada aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, limitado a 6% do
tributo devido. Dispõem, ainda, acerca dos requisitos que os documentos
comprobatórios da contribuição devem conter. Ressalte-se que a contribuinte não
deduziu esse tipo de despesa do imposto devido, como se verifica às fls. 16. Assim, tal
documento não comprova despesa médica dedutível.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para restabelecer as deduções de despesas médicas com Ministério da Saúde, no
valor de R$ 1.094,04, e manter as demais glosas impostas pelo Fisco.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 44 e segs. onde,
em síntese, reitera suas razões já trazidas na impugnação no tocante à comprovação das despesas
deduzidas, não junta novos documentos, insurge-se contra os juros moratórios cobrados,
argumentando que, caso mantidos, devem ser calculados somente a partir da data da constituição
do crédito pelo lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em sede de impugnação a contribuinte não apresentou defesa em relação às glosas
de deduções de despesas com instrução e de dependentes, tornando-se essas matérias preclusas,
as quais então não fazem parte do presente julgamento. A turma julgadora da DRJ restabeleceu
as deduções de despesas médicas com o Ministério da Saúde, no valor de R$ 1.094,04, tornando-
se esta matéria também preclusa.
Quanto aos alegados rendimentos relativos ao terço de férias e abono pecuniário
de férias, como já esclarecido no acórdão da DRJ, tratam-se de matérias estranhas ao
lançamento, e desta forma não serão aqui tratados.
Passo então à análise da questão aqui posta, qual seja, se os recibos e demais
documentos apresentados, relativos a supostos pagamentos de despesas médicas, são suficientes
para provar o alegado, para fins de sua utilização pela contribuinte como dedução da base de
cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13891.000349/2008-61

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor deduzido
a título de despesas médicas é sem dúvida significativo.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13891.000349/2008-61

Tendo-se que a contribuinte, no caso, não respondeu a intimação no curso da ação
fiscal, a turma julgadora na DRJ, corretamente, assumiu a incumbência de proceder à primeira
análise dos documentos comprobatórios das despesas médicas trazidos aos autos.
Do total de despesas médicas cujas glosas foram mantidas na DRJ, a contribuinte
apresentou documentação referente unicamente a parte delas, que a seguir se avalia.
- pagamentos a Dona Balbina Clínicas: os documentos trazidos indicam
pagamentos no valor de R$ 1.993,44, superior ao valor declarado. A DRJ não
acatou a comprovação, pois há menção na documentação de valores referentes a
dependente(s) e agregado(s), não informados na DIRPF em questão, não sendo possível
identificar parcela dos pagamentos referentes unicamente à contribuinte. A única
dependente declarada foi glosada pela Fiscalização por falta de comprovação do vínculo
com a titular da declaração, glosa essa não contestada pela contribuinte.
Correta a decisão da DRJ, pois só é permitida dedução de despesa médica referente a
tratamento do titular da declaração e/ou de seus dependentes declarados. Mantenho, pois,
a glosa efetuada.
- recibos emitidos pela Central de Doações do Hospital Dona Balbina, totalizando
R$40,00: A DRJ não acatou a comprovação por tal despesa não se enquadrar no rol
daquelas despesas médicas cuja dedutibilidade é prevista pela legislação, pois não se
refere a tratamento de saúde, exames complementares ou internação hospitalar. Mantenho
a glosa pelas mesmas razões.

Quanto às demais despesas médicas, para as quais a contribuinte não apresentou
qualquer documentação, mantenho as glosas impostas pela Fiscalização, por falta de
comprovação.
Em relação à diligência solicitada, para que sejam intimados os beneficiários dos
pagamentos não comprovados, esclareço que não cabe ao Fisco ou ao órgão julgador
administrativo fazer as provas que cabe unicamente ao contribuinte trazer aos autos no sentido
de provar o que alega. Indefiro, pois, o pedido de diligência.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.

Juros de Mora (SELIC)
Sobre o valor do crédito tributário é legal a incidência de juros de mora calculados
com base na Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). A
aplicação da Selic foi instituída pela Lei no 9.065, de 1995, e hoje tem fundamento na Lei no
9.430, de 1996, conforme faculta a Lei no 5.172, de 1966, art. 161, § 1o. Assim sendo, é
improcedente a alegação do recorrente de que a incidência dos juros de mora não encontra
respaldo legal.
A contribuinte alega ainda, alternativamente, que os juros, caso incidentes, teriam
que ser calculados a partir da data da constituição do crédito pelo lançamento. Também aqui não
resta razão à recorrente. O lançamento é o ato administrativo por meio do qual se constitui o
crédito tributário a partir da constatação da ocorrência do fato gerador e do não pagamento
espontâneo do tributo correspondente. Assim, o valor principal que se lança é o valor do tributo
devido, que deveria ter sido pago pelo sujeito passivo até a data do vencimento estabelecida na
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13891.000349/2008-61

legislação. É, pois, a partir dessa data que o devedor se encontra em mora, sujeitando-se então à
incidência dos juros em comento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital